Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-30.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007704-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1588-84 (EMBARGANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA NA EXECUÇÃO FISCAL DE ORIGEM. PETIÇÃO INFORMANDO FATO NOVO PROTOCOLADA DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC (Tema 378 do STJ).

2. Fato superveniente. A embargante protocolou petição durante a sessão de julgamento virtual, informando a prolação de sentença extintiva na execução fiscal de origem, com determinação de levantamento de todas as constrições, inclusive dos valores bloqueados via SISBAJUD, objeto do agravo de instrumento originário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter se manifestado sobre a petição que informou a prolação de sentença extintiva na execução fiscal de origem e o consequente pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

III. Razões de decidir

4. O artigo 998,
caput
, do CPC estabelece que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, produzindo efeitos jurídicos processuais a partir da manifestação.

5. Havendo perda superveniente do objeto, configura-se falta de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para homologar o pedido de desistência e reconhecer a falta de interesse recursal superveniente apenas em relação ao Agravo Interno e aos correspondes Embargos de Declaração de competência do Órgão Especial.

Tese de julgamento: " O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, produzindo efeitos jurídicos processuais a partir da manifestação. O pedido de desistência e a correspondente homologação se destina apenas aos recursos de competência do Órgão Especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
932, III, 998,
caput
, e 1.022; CTN, art. 156, I; RITJMT, art. 51, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1156668/DF, Tema 378, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007704-30.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS (2)

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS (2)
em acórdão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração opostos em acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 378 do STJ)
.

A embargante alega omissão no fato que antes de encerrada a sessão de julgamento virtual (que se se encerrou em 15.09.2025), protocolou petição informando fato novo de extrema relevância (id. 314086897) consistente na prolação de sentença de extinção na Execução Fiscal de origem (processo nº 1020590- 06.2022.8.11.0041), com o consequente levantamento de todas as constrições.

Informa que noticiou a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que o provimento jurisdicional (a liberação de valores bloqueados) foi alcançado com a prolação da sentença extintiva no processo de origem.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, mediante a apreciação do pedido de id. 314086897; cumulativamente, atribuindo aos Embargos Declaratórios efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto recursal e, por consequência, julgar extinto o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil (id. 317255855).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 322076393.

Contrarrazões (id. 318202374).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

De início, importante mencionar que a petição de id. 314086897 ingressou no Sistema PJe quando já iniciada a sessão de julgamento, ou seja, quando o voto proferido no primeiro Embargos de Declaração já estava disponível aos demais Desembargadores, partes e advogados. Por esse motivo não foi apreciada.

Pois bem.

A embargante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Execução Fiscal nº 1020590-06.2022.8.11.0041, que deferiu o pedido fazendário de bloqueio, mesmo, segundo ela, face a apresentação de seguro garantia idôneo, devidamente aceito pelo juízo
a quo
.

E, nas razões do Agravo Interno interposto contra decisão de admissibilidade que negou seguimento ao seu Recurso Especial, a ora embargante menciona a penhora via SISBAJUD no montante de R$ 2.053.715,46; cita que o bloqueio ocorreu mais de um ano depois de o contribuinte ofertar o seguro garantia nos autos dos embargos à execução fiscal.

Junta cópia da sentença de extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil e art. 156, I, do Código Tributário Nacional, com determinação de levantamento imediato das penhoras e bloqueios de valores em nome da ora embargante. Entende que provimento jurisdicional a que pretendia foi alcançado e pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Todavia, a competência deste E. Órgão Especial se restringe à análise do Agravo Interno interposto em id. 281717884, aos correspondentes Embargos de Declaração 300681888 e aos presentes Aclaratórios.

Nesse sentido o artigo 998,
caput
do CPC/2015 estabelece:

“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Desta feita, nos termos do artigo 998,
caput
do CPC, é facultado ao recorrente, aqui agravante/embargante, a qualquer tempo e sem anuência da parte contrária, desistir do recurso. Assim, o ato de desistência produz efeitos jurídicos processuais de plano, a contar da manifestação da agravante/embargante.

Nesse sentido o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”

Sobre a questão lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).

Ante o exposto,
acolho

em parte os Embargos de Declaração
, para suprir a omissão, atribuir efeitos infringentes, para
homologar o pedido de desistência e reconhecer a falta de interesse recursal superveniente apenas em relação aos recursos de ids. 281717884, 300681888 e 317255855
, nos termos do artigo 998,
caput
do CPC c/c artigo 51, X do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
e lhes nego seguimento
, com amparo no artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025